Tribunal: TJBA
Processo: 8030658-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030658-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: O. O. L. e outros Advogado(s): JORGE BATISTA CALADO FILHO AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESACORDO SOBRE DESVINCULAÇÃO DE CLÍNICA. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TERAPÊUTICO. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência. O objeto do agravo interno se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento. No Agravo de Instrumento, o agravante, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteia a manutenção do tratamento na clínica descredenciada “Maria e João”, argumentando que a mudança para nova unidade indicada pela operadora (espaço TEU) prejudicaria a continuidade terapêutica e causaria prejuízos emocionais e comportamentais. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, entendendo legítima a substituição da clínica pelo novo prestador credenciado da operadora de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a substituição do prestador de serviço terapêutico por plano de saúde, após descredenciamento de clínica especializada; (ii) estabelecer se há direito do beneficiário à manutenção do tratamento em clínica específica com base em vínculo terapêutico pré-existente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento e é examinado em conjunto com este. 4. A legislação de regência (Lei nº 9.656/98, art. 17, § 1º) permite a substituição de prestadores, desde que garantida a equivalência dos serviços e realizada comunicação prévia ao consumidor e à ANS, o que foi atendido pela operadora de saúde no caso concreto. Outrossim, a Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS exige, cumulativamente, que o novo prestador seja equivalente em qualidade, complexidade e área de cobertura, além de prévia comunicação ao beneficiário com antecedência mínima de 30 dias, condições devidamente observadas no caso. 5. A operadora demonstrou a existência de plano de transição gradual e a estrutura multidisciplinar do novo espaço (TEU), com profissionais habilitados, garantindo a continuidade assistencial e a qualidade do tratamento. 6. Não há prova inequívoca de que a clínica anterior seja insubstituível, tampouco de que o novo prestador não ofereça atendimento equivalente. O vínculo terapêutico afetivo não é suficiente, por si só, para impor à operadora a manutenção do contrato com clínica descredenciada. 7. Inexistindo ilegalidade ou violação contratual, não se pode compelir a operadora a manter relação jurídica desfeita legalmente, sob pena de afronta ao princípio da autonomia contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A substituição de clínica especializada por operadora de plano de saúde é legítima quando observados os requisitos legais de equivalência técnica e comunicação prévia. 2. A operadora de saúde não viola o dever de continuidade do tratamento quando comprova a existência de prestador credenciado com estrutura técnica equivalente e realiza transição assistida. 3. O vínculo terapêutico afetivo com equipe anterior não é, por si só, fundamento jurídico suficiente para impor a manutenção do atendimento com prestador descredenciado”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8030658-79.2025.8.05.0000 em que é agravante O.O.L., representado por sua mãe, LARISSA SILVA OLIVEIRA e agravada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.